Tribunal: TJMT
Processo: 1037061-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037061-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), L.A SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 12.697.114/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN CLEUSA WIEGERT - CPF: 420.023.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS NATHALIE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 020.947.791-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Justiça gratuita. Impenhorabilidade de valores em conta bancária. Ônus probatório do executado. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedor em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando (i) a concessão da justiça gratuita e (
ii
) o reconhecimento da impenhorabilidade de R$ 13.214,56 bloqueados por meio do sistema
Sisbajud
em sua conta bancária. O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio, liberando valores relativos a proventos de aposentadoria e verbas de coexecutada, mantendo, entretanto, a constrição sobre o saldo remanescente por ausência de comprovação da natureza alimentar ou de poupança dos valores.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita;

(
ii
) estabelecer se os valores bloqueados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por se
tratar
de proventos de aposentadoria ou estarem depositados em conta de natureza poupança.

III.
Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa natural depende, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, da simples declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em
contrário, entendimento já consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. A declaração de hipossuficiência do agravante, aliada à sua condição de aposentado com renda fixa e responsável por filha com deficiência, revela incapacidade financeira para arcar com custas sem prejuízo da subsistência, autorizando a concessão do benefício da justiça gratuita.

5. O art. 854, § 3º, I, do CPC estabelece que compete ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, especialmente quando alegada a incidência de exceções legais previstas no art. 833 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
não apenas em caderneta de poupança, mas também em
conta-corrente
ou aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de reserva ou alimentar, não sendo automática a proteção legal.

7. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou que estão depositados em conta poupança, sendo identificada a movimentação típica de
conta-corrente
, com operações cotidianas, transferências via PIX e recebimentos de origem particular, inclusive do advogado do agravante.

8. O desbloqueio de valores de natureza indefinida comprometeria a efetividade da execução fiscal, sem violar o princípio da dignidade da pessoa humana, pois foi liberado o
valor referente à aposentadoria do agravante, garantindo o mínimo existencial.

9. A manutenção da penhora se mostra legítima diante da ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores, respeitando a jurisprudência dominante e o interesse público na arrecadação tributária.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1,
DJe
04.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.447.306/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3,
DJe
20.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2081563/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2,
DJe
21.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1,
DJe
19.05.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008508-95.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
01.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência
interposto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1002010-63.2020.8.11.0051, movida pelo Estado de Mato Grosso, que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores constritos via
Sisbajud
, reconhecendo a impenhorabilidade apenas de parte dos montantes, e autorizou o levantamento do saldo remanescente em favor do exequente
.

Na origem, o magistrado entendeu ser impenhorável o valor de R$ 5.006,39, recebido pelo agravante a título de aposentadoria, bem como os valores de R$ 13.566,70 e R$ 2.118,50 pertencentes à coexecutada Lais Nathalie Rodrigues Ferreira, por se
tratar
de contas poupança, determinando o desbloqueio dessas quantias. Contudo, manteve a constrição sobre o saldo remanescente de R$ 13.214,56 existente na conta do agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a natureza salarial ou previdenciária da quantia
.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que todos os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, seja por se tratar de proventos de aposentadoria, seja por se encontrarem depositados em conta poupança com saldo inferior a 40
salários mínimos
, limite previsto no art. 833, X, do CPC. Argumenta que o montante retido é essencial à sua subsistência e à manutenção dos cuidados de sua filha, Lais Nathalie Rodrigues Ferreira, pessoa com paralisia cerebral quadriplégica espástica, que depende financeiramente de seus proventos
.

Alega, ainda, que a decisão agravada afronta diretamente o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC, bem como os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, e invoca jurisprudência do STJ segundo a qual são impenhoráveis não apenas os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, fundo de investimento ou papel-moeda, ressalvadas hipóteses de fraude ou má-fé
.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender a transferência dos valores bloqueados à conta do Estado de Mato Grosso, sob pena de dano irreparável, diante da dificuldade de restituição futura e do comprometimento de sua subsistência.

Afirma estarem presentes o
“
fumus boni iuris
”
, diante da plausibilidade do direito amparado em norma cogente e em jurisprudência consolidada, e o
“
periculum in mora
”
, considerando o risco de levantamento imediato dos valores por parte do ente público
.

Ao final, pleiteia
o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, para impedir a transferência dos valores bloqueados a
té o julgamento final do agravo.

Pede, ainda,
a concessão da justiça gratuita, diante da comprovação de insuficiência de recursos, considerando sua condição de aposentado e a dependência financeira da filha portadora de deficiência
.

O valor atribuído à causa é de R$ 13.214,56 (treze mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

A tutela recursal foi indeferida (Id 324157891).

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento integral do recurso, enfatizando o desvirtuamento da conta, o uso cotidiano incompatível com poupança e a tentativa de “blindagem patrimonial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Do pedido de
justiça gratuita

Egrégia Câmara:

O agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando ser aposentado, com renda fixa e limitada, destinada à manutenção de despesas básicas, além de custear tratamentos médicos de sua defici
ente
.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No mesmo sentido, dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente ao deferimento do pedido, salvo se houver elementos nos autos que a contrariem:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1368717 PR 2018/0246928-4, Relator Ministro
G
urgel de
F
aria,
T
1 -
P
rimeira
T
urma,
DJE

4.
5
.
2020)

No caso concreto, o agravante é aposentado, conforme se extrai
dos documentos que acompanham o agravo (Ids 323843354 e seguintes)
, e sua filha é pessoa com deficiência que depende de seus cuidados e recursos.
T
ais circunstâncias demonstram a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Assim,
defiro
o benefício da justiça gratuita ao agravante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Mérito

O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a discussão sobre a impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema
Sisbajud
no montante de R$ 13.214,56 (treze mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), constritos em conta bancária do agravante, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido de impenhorabilidade, desbloqueando: (i) R$ 5.006,39 referentes a proventos de aposentadoria do agravante; e (
ii
) R$ 15.685,20 pertencentes à coexecutada, por se
tratar
de contas poupança. Contudo, manteve a constrição sobre o saldo remanescente de R$ 13.214,56 da conta do agravante, por entender ausente a comprovação da natureza alimentar ou de poupança dos valores.

Do ônus probatório da impenhorabilidade

O cerne da controvérsia reside na demonstração, pelo executado, da natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...)

§ 3º Considera-se atentatória à dignidade da justiça a declaração de inexistência de ativos financeiros quando localizados bens não declarados pelo executado, caso em que este será intimado para justificar o ocorrido no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 774, inc. V.

O dispositivo estabelece clara regra de ônus probatório: incumbe ao executado demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, especialmente quando se trata de aplicações financeiras ou depósitos em contas bancárias que não sejam inequivocamente destinadas ao recebimento de verbas alimentares.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. CONTA-CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando se tratar de bloqueio de valores depositados em instituição financeira, incumbe ao executado o ônus de comprovar que os valores têm natureza alimentar ou que se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC/2015. 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1.447.306/SP, Rel. Ministro
M
arco
A
urélio
B
ellizze
,
Terceira

T
urma
,
DJe
20
.
5
.
2020)

No caso concreto, o agravante sustenta que os valores bloqueados (R$ 13.214,56) teriam natureza impenhorável por estarem depositados em conta poupança com saldo inferior a 40
salários mínimos
e/ou por serem oriundos de proventos de aposentadoria. Contudo, da análise detida dos elementos dos autos, verifica-se que tal demonstração não foi realizada de forma satisfatória.

O magistrado de primeiro grau,
ao decidir pela manutenção da constrição de parte do valor
, examinou minuciosamente a documentação apresentada pelo agravante e concluiu
(Id 210064629):

"
O valor total bloqueado (
R$ 15.685,20
) é manifestamente inferior ao limite de 40
salários mínimos
estabelecido no art. 833, X, do CPC.
(...)
O extrato bancário confirma o crédito de R$ 5.006,39 a título de 'CRED INSS' em 02 de junho de 2025, o que caracteriza a verba como provento de aposentadoria, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Contudo, quanto ao valor de R$ 2.398,49, a alegação de que se trata de salário não se sustenta. O extrato demonstra que a quantia foi recebida via PIX em 10 de junho de 2025, tendo como remetente o próprio advogado do executado, Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento. A folha de pagamento apresentada é do mês de maio de 2025 e de outra fonte pagadora. Assim, não há prova de que este valor específico seja de natureza salarial. Dessa forma, ausente comprovação
quanto à origem salarial e à natureza dos demais valores bloqueados, não há como reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita, exceto em relação aos proventos de aposentadoria
."

Esta análise foi corroborada
na decisão que
indeferi
u
a tutela recursal, que destacou
(Id 32415789)
:

"
O extrato apresentado pelo próprio agravante demonstra movimentações diversas na conta bancária, incluindo: Remuneração básica (REM BASICA); Créditos de juros (CRED JUROS); Compras diversas; Envios via PIX; Crédito via PIX no valor de R$ 2.398,49 em 10/06/2025. A decisão de primeiro grau consignou, com acerto, que o valor de R$ 2.398,49 foi recebido via PIX do próprio advogado do Agravante, Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento, e não de fonte pagadora de salário. A folha de pagamento apresentada referia-se ao mês de maio de 2025 e de outra fonte, não guardando relação direta com o crédito via PIX de junho. Portanto, não ficou demonstrada a natureza salarial ou alimentar desse valor específico, tratando-se de transferência entre particulares, sem comprovação de sua origem ou finalidade
."

Com efeito, a documentação acostada aos autos pelo próprio agravante demonstra: a) O extrato bancário identifica a conta como "Conta: 01681 | 1288 | 000780760293-8", sem clara indicação de que se trata de
caderneta de poupança; b) As movimentações indicam características de
conta-corrente
comum, com operações de PIX, compras via cartão de débito e créditos diversos de diferentes origens; c) O crédito de R$ 2.398,49 em 10/06/2025 foi recebido via PIX do próprio advogado do agravante, não se tratando de verba salarial ou previdenciária; d) A folha de pagamento apresentada refere-se ao mês de maio de 2025 e não guarda relação com o valor creditado em junho.

Tais elementos demonstram que a conta em questão não possui exclusivamente caráter de poupança ou reserva financeira, mas é utilizada como conta de movimentação corrente para pagamentos, transferências e recebimentos diversos, o que descaracteriza a proteção legal pretendida.

Do artigo 833, X, do Código de Processo Civil e sua interpretação

O artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabelece:
“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.
”

A proteção legal visa resguardar a reserva financeira destinada à subsistência e imprevistos do devedor, não o "caixa" de movimentação diária. O dispositivo tutela a poupança propriamente dita, caracterizada pelo depósito de valores com finalidade de reserva, e não
conta-corrente
utilizada para transações rotineiras.

Nesse sentido, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha ampliado a proteção do art. 833, X, do CPC para valores depositados em
conta-corrente
, fundo de investimento ou outras
modalidades, tal extensão não é absoluta, exigindo-se que os valores mantenham a natureza de poupança ou reserva de capital.

Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA MUNICIPAL NÃO PROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte a compreensão de que são impenhoráveis não apenas os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em fundo de investimento, em
conta-corrente
ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2081563 SP 2023/0218578-6, Relator Ministro
T
eodoro
S
ilva
S
antos,
T
2 - segunda turma
, Data de Publicação:
DJe
21
.
5
.
2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta
salários mínimos
depositada em conta corrente, aplicada em
caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40
salários mínimos
são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2258716 PR 2022/0373580-6, Relator
G
urgel de
F
aria,
T
1 -
P
rimeira
T
urma
, Data de Publicação:
DJe
19
.
5
.
2023)

Observe-se, contudo, que a própria jurisprudência do STJ ressalva as hipóteses de abuso, má-fé ou fraude, exigindo que os valores possuam comprovada natureza alimentar ou de reserva para subsistência. No caso concreto, conforme já demonstrado, o extrato bancário revela movimentações financeiras diversificadas que não caracterizam a utilização exclusiva da conta para recebimento de verbas alimentares ou manutenção de reserva financeira.

A conta é rotineiramente utilizada para pagamentos, compras via cartão de débito, transferências via PIX e recebimento de créditos de origens diversas, inclusive de terceiros particulares (como o próprio advogado). Tal utilização descaracteriza a natureza de poupança ou reserva, afastando a proteção legal pretendida.

Permitir o desbloqueio nessas circunstâncias significaria chancelar a blindagem patrimonial indiscriminada, frustrando o legítimo direito do credor público à satisfação do crédito tributário.

Do não comprometimento do mínimo existencial

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a decisão agravada, ao determinar o desbloqueio do valor correspondente aos proventos de aposentadoria (R$ 5.006,39), demonstrou que o juízo de origem não ignorou a proteção legal ao mínimo existencial. O agravante teve liberado o valor integral de sua aposentadoria mensal, o que preserva sua capacidade de subsistência durante a tramitação do recurso.

O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e a garantia do mínimo existencial não restaram violados, uma vez que os valores necessários à manutenção básica do executado foram devidamente preservados. A proteção conferida pelo art. 833 do CPC visa assegurar a subsistência do devedor, e não blindar a totalidade de seu patrimônio contra a satisfação de créditos legítimos.

No caso, o valor bloqueado (R$ 13.214,56) representa montante adicional além da aposentadoria mensal, cuja origem e natureza não foram adequadamente comprovadas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento alinhado ao Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de valores até 40
salários mínimos
depositados em conta poupança ou
conta-corrente
, desde que comprovada sua natureza alimentar ou de reserva:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA
POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 833, X, DO CPC - RECURSO PROVIDO. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) é impenhorável. O STJ estende essa regra às contas correntes, aplicações financeiras e até papel-moeda, de modo que se considera impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. II – No caso, os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem a quantia depositada em caderneta de poupança e conta bancária, em valor inferior a 40 salários-mínimos, verba impenhorável, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC.
”
(TJ-MT -
A
gravo de
I
nstrumento
: 1008508-95.2024.8.11.0000, Relator
S
erly

M
arcondes
A
lves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 1
.
6
.
2024)

Observe-se, contudo, que no precedente acima os documentos juntados "efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem a quantia depositada em caderneta de poupança e conta bancária", o que não ocorre no caso concreto, conforme já demonstrado. No presente caso, ao contrário, a documentação apresentada não permite concluir pela natureza de poupança ou reserva dos valores bloqueados, mas sim de conta de movimentação corrente.

Nesse sentido,
a manutenção da constrição sobre o saldo remanescente não apenas encontra respaldo legal e jurisprudencial, mas também atende ao interesse público na arrecadação dos tributos, essencial para o funcionamento do Estado e a realização dos direitos fundamentais de toda a coletividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025